Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025996-05.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : DALMIR ESBRUSSI
Agravados : MAIRA BARCO DOS SANTOS e outros
O agravante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse.
O despacho vinculado ao Id. no 70161993 determinou que o agravante apresentasse prova cabal de sua incapacidade financeira, e também que identificasse toda a documentação obrigatória apresentada, mas, apesar de ter juntado os documentos obrigatórios, deixou de apresentar prova de sua situação financeira (cf. Id. n. 73211992).
A Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária gratuita se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (CF, art. 5o, inciso LXXIV), e, por isso, aqui haverá a postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração autoindulgente de que é carecer e de que dela precisa.
A declaração de incapacidade econômica é de presunção relativa e, por isso, carece de prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos; além disso, a concessão do benefício em outros autos não é suficiente para a automática concessão do benefício nos demais processos.
No caso, o agravante não apresentou qualquer documento que comprove a sua real situação financeira.
Portanto, não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar o agravante de custear as despesas processuais, sobretudo quando se observa que o ato processual em questão (custas recursais), cuja suspensão da exigibilidade se busca, é de apenas R$ 330,72.
Logo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
INTIME-SE o agravante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator